Tribunal: STF
Processo: Rcl 82603
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gustavo Reis Rodrigues em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Francisco Sá/MG que, nos autos de execução penal, determinou a realização de exame criminológico com fundamento exclusivo na Lei 14.843/2024, sem apresentar justificativa concreta para o caso.



    Alega-se, na presente reclamação, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 26 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sustenta-se que a decisão judicial reclamada, ao impor o exame sem uma justificativa específica e individualizada para o apenado, proferiu uma determinação genérica que desrespeita o teor da súmula.



    Defende-se que a aplicação da nova legislação, por ser mais gravosa, configuraria afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, uma vez que os delitos foram praticados em 2018 e 2022, antes da vigência da referida alteração.



     Ressalta-se que, embora o sentenciado cumpra pena por tráfico e roubo, ostenta bom comportamento carcerário e não foram apontados fatos desabonadores durante a execução penal que justificassem a medida. 



    Diante do exposto, requer-se, em caráter liminar e, no mérito, em definitivo, a anulação da decisão proferida pelo juízo da execução. 



    Busca-se que seja afastada a exigência do exame criminológico, determinando-se que o magistrado analise o requisito subjetivo do reclamante com base em elementos concretos do cumprimento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.(grifo nosso)



    A jurisprudência sedimentada na Súmula Vinculante 26 é no sentido de que a realização do exame criminológico pode ser exigida com base em elementos concretos do caso, sendo inidônea a justificativa genérica.



    A esse respeito, destaco o acórdão na Rcl 29.527 AgR, minha relatoria, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. (...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (grifo meu)



    Colhe-se da decisão por meio da qual determinada a realização de exame criminológico o seguinte:



    “Quanto à confecção do exame criminológico do condenado reclamado pelo MPMG para análise da progressão do regime prisional, o§ 1º, do artigo 112, da LEP, com a nova redação dada pela Lei nº 14.843/24, dispõe que: 



    “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.



    Sobre a realização do exame criminológico para fins de progressão do regime prisional, o e. TJMG já decidiu:



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE DA DECISÃO - INOCORRÊNCIA - LIVRAMENTO CONDICIONAL - PAGAMENTO DA PENA DE MULTA - INEXIGIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - EXAME CRIMINOLÓGICO - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - PRINCÍPIO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA PRÁTICA DO ATO - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - DESCABIMENTO - RETROCESSO NA EXECUÇÃO - REEDUCANDO EM PROCESSO DE REINSERÇÃO SOCIAL - 1. Cabe ao Ministério Público acompanhar e fiscalizar a aplicação da Lei de Execução Penal, com o propósito de defender a juridicidade na execução da pena. - 2. Oportunizada vista ao Ministério Público Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006. Validação em https:// seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJDNA KAZG7 UAWTN QWJUB SEEU - Processo: 4400196-94.2020.8.13.0518 - Assinado digitalmente por ALEXANDRE DE ALMEIDA ROCHA (certificado por SEEU) [262.1] DEFERIDO O PEDIDO - Decisão em 12/06/2024 Avenida Getúlio Vargas, 881 - Centro - Francisco Sá/MG - CEP: 39.580-000 - Fone: (38)3233-1185 - E-mail: fcs1secretaria@tjmg.jus.br para manifestação, não há se falar de nulidade por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. - 3. O artigo 83 do Código Penal traz os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que devem ser atendidos pelo reeducando para a concessão do livramento condicional. - 4. Sem previsão legal, é incabível a exigência do pagamento da pena de multa para a concessão do benefício. - 5. Para a concessão do livramento condicional, o tratamento isonômico entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, desautoriza qualquer distinção pelo intérprete sem expressa previsão legal. - 6. A Lei n.º 14.843/24 promoveu alteração na redação do artigo 112, § 1°, da Lei de Execução Penal (LEP ), restabelecendo a obrigatoriedade do exame criminológico para que o reeducando obtenha a progressão do regime prisional. - 7. Tratando-se de norma de caráter procedimental, aplica-se o princípio de que o ato processual deve ser regulado pela norma vigente ao tempo de sua realização, prevalecendo as exigências legais vigentes ao tempo em que houve a apreciação do pedido de progressão de regime. - 8. Alcançado o lapso temporal necessário para o atendimento ao requisito objetivo e satisfeito o requisito subjetivo, mostra-se adequada a concessão do livramento condicional. - 9. Encontrando-se o reeducando em processo de reinserção na sociedade, a revogação do benefício concedido em primeiro grau e o seu retorno ao regime prisional, considerada a demora para a realização do exame criminológico, importaria indevido retrocesso na execução. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.278926-3/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 03/06/2024, publicação da súmula em 04/06/ 2024)



    Posto isso, defiro o pedido ministerial para determinar a realização do exame criminológico do condenado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.” (e-doc 2)



    É nítido que a imposição do exame criminológico não se baseou em elementos concretos que evidenciem uma maior periculosidade ou recalcitrância do reeducando, ou seja, a decisão questionada revelou-se desprovida de fundamentação consistente, apta a justificar a necessidade da medida.



    Em decorrência, sem adentrar ao debate sobre retroatividade da Lei 14.843/2024, verifico que a decisão mediante a qual determinada a realização de exame criminológico é insubsistente, violando, portanto, a Súmula Vinculante 26.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da execução penal que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime no processo nº 0024676-45.2019.8.13.0313. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente